Tribunal: TJPA
Processo: 0807896-65.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807896-65.2021.8.14.0000

REQUERENTE: FABRICIO CAVALCANTE DE MIRANDA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (DUAS VEZES) E CRIME DE RESISTÊNCIA EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO EM FAVOR DO REQUERENTE DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICADO O PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO, POIS DEVIDAMENTE RECONHECIDA E APLICADA PELO JUÍZO
A QUO
E CONFIRMADA A SUA APLICAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL – PROCEDENTE O PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA – COMPROVADO NOS AUTOS QUE À ÉPOCA DO FATO DELITIVO O REQUERENTE ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM ANOS) – APLICADA A ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA E REDUZIDA A PENA DEFINITIVA DO REQUERENTE DE MANEIRA PROPORCIONAL – REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.UNANIMIDADE.

1 - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO EM FAVOR DO REQUERENTE DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA:
No tocante ao pleito pelo reconhecimento e aplicação da atenuante de confissão espontânea, entende-se que o mesmo resta prejudicado, pois devidamente reconhecida e aplicada em favor do requerente a referida atenuante a quando da sentença (ID n. 5830213 – p. 03/04) e do Acórdão em Recurso de Apelação (ID n. 5831071 – p. 13/14).

Todavia, no tocante a necessidade de reconhecimento e aplicação da atenuante de menoridade relativa em favor do requerente em sua condenação no processo origem, assiste razão a este.

A quando da propositura da presente ação revisional criminal, o requerente juntou aos autos cópia da denúncia (ID n. 5830199 – p. 01/03), comprovando que o delito foi perpetrado em 04/11/2015. Outrossim, juntou aos autos cópia de documento de identificação do paciente comprovando que este nasceu em 16/08/1997 (Certidão de Nascimento – ID n. 5829708), em sendo assim, à época do fato delitivo (04/11/2015), o requerente possuía 18 (dezoito) anos de idade, logo, fazendo
jus
à aplicação da atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB).

Reconhecida e aplicada ao requerente, em relação ao processo origem, a atenuante referente à menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), procedeu-se reanálise da dosimetria da pena deste, a partir da segunda fase do processo dosimétrico, com a consequente redução de sua pena definitiva para o
quantum
de
13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 138 (cento e trinta e oito) dias-multa
, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, em relação aos
delitos de roubo majorado
.

E,
11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, a ser cumprida em regime
aberto
, em relação ao
delito resistência
.

Devendo ser cumprida inicialmente a pena de reclusão, e posteriormente a de detenção, nos termos do que dispõe o art. 69,
caput
, do CPB.

2 - REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, pelo
CONHECIMENTO E PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

DES
. MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL COM TUTELA ANTECIPADA N. 0807896-65.2021.8.14.0000

REQUERENTE:
FABRÍCIO CAVALCANTE DE MIRANDA

REQUERIDA:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR – PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os autos de
REVISÃO CRIMINAL COM PEDIDO LIMINAR
, proposta por
FABRÍCIO CAVALCANTE DE MIRANDA
, em face de condenação transitada em julgado em desfavor do requerente como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I e II (duas vezes) c/c o art. 329, §2º ambos do CP c/c art. 69, do CPB, à pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, em relação aos delitos de roubo majorado e 01 (um) ano de detenção em relação ao delito de resistência, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Devendo ser cumprida inicialmente a pena de reclusão, e posteriormente a de detenção, nos termos do que dispõe o art. 69,
caput
, do CPB.

Aduz, em suma, que o requerente era menor de 21 (vinte e um) anos à época do delito, e que este confessou o delito em Juízo, logo, devem ser reconhecidas e aplicadas as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea.

Por fim, requer a concessão de tutela antecipada. No mérito, requer a procedência da presente ação revisional, para que sejam reconhecidas e aplicadas ao requerente as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea.

Ao analisar o pleito pela tutela antecipada o
indeferi
. (ID n. 5835646)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROCEDÊNCIA
do pleito, para que seja reconhecida a atenuante de menoridade relativa, pois à época do fato delitivo o requerente era menor de 21 (vinte e um) anos.

É o relatório, devidamente submetido à Douta Revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade da presente ação revisional, conheço desta e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO EM FAVOR DO REQUERENTE DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA

No tocante ao pleito pelo reconhecimento e aplicação da atenuante de confissão espontânea, entendo que o mesmo resta prejudicado, pois devidamente reconhecida e aplicada em favor do requerente a referida atenuante a quando da sentença (ID n. 5830213 – p. 03/04) e do Acórdão em Recurso de Apelação (ID n. 5831071 – p. 13/14).

Todavia, no tocante a necessidade de reconhecimento e aplicação da atenuante de menoridade relativa em favor do requerente em sua condenação no processo origem, assiste razão a este. Explico.

A quando da propositura da presente ação revisional criminal, o requerente juntou aos autos cópia da denúncia (ID n. 5830199 – p. 01/03), comprovando que o delito foi perpetrado em 04/11/2015.

Outrossim, juntou aos autos cópia de documento de identificação do paciente comprovando que este nasceu em 16/08/1997 (Certidão de Nascimento – ID n. 5829708), em sendo assim, à época do fato delitivo (04/11/2015), o requerente possuía 18 (dezoito) anos de idade, logo, fazendo
jus
à aplicação da atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB).

Nessa esteira de raciocínio, passo a reanalisar a dosimetria da pena do requerente, tão somente para efetivamente aplicar a atenuante de menoridade relativa.

Considerando-se que a insurgência apresentada pelo requerente é tão somente em relação à aplicação da atenuante de menoridade relativa, passo a reanalisar a dosimetria da pena dos delitos perpetrados pelo requerente a partir da segunda fase do processo dosimétrico.

Conforme se verifica da sentença vergastada, o requerente foi condenado por dois crimes de roubo majorado e por um crime de resistência, pelo que, passa-se a análise individualizada da dosimetria da pena de cada um dos delitos por ele perpetrado.

DA REANÁLISE DA PENA DO REQUERENTE

Conforme já delineado alhures, passa-se a análise do processo dosimétrico da pena a partir da segunda fase, tão somente para a aplicação da atenuante de menoridade relativa.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO PERPETRADO CONTRA A VÍTIMA CLEONIR DA SILVA LORENZATO (ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB)

A pena-base em relação ao presente delito foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, sendo cada dia multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Presente as atenuantes de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB) e de confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do CPB), pelo que, atenua-se a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em atenção ao critério da proporcionalidade, sobretudo de modo a garantir os fins almejados pelo Estado-Juiz em relação à reprovabilidade da conduta fática perpetrada pelo requerente no caso concreto (prevenção e repressão do delito), restando a pena aqui fixada no patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente as causas de aumento da pena referentes aos incisos I e II, do §2º, do art. 157, do CPB, pelo que eleva-se a pena em 1/3 (um terço), chegando-se ao patamar final em relação ao presente delito de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 73 (setenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO PERPETRADO CONTRA A VÍTIMA JOÃO PEDRO LEAL DE OLIVEIRA (ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB)

A pena-base em relação ao presente delito foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses e 60 (sessenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Presente as atenuantes de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB) e de confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do CPB), pelo que, atenua-se a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em atenção ao critério da proporcionalidade, sobretudo de modo a garantir os fins almejados pelo Estado-Juiz em relação à reprovabilidade da conduta fática perpetrada pelo requerente no caso concreto (prevenção e repressão do delito), restando a pena aqui fixada no patamar de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 49 (quarenta e nove) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente as causas de aumento da pena referentes aos incisos I e II, do §2º, do art. 157, do CPB, pelo que, eleva-se a pena em 1/3 (um terço), chegando-se ao patamar final em relação ao presente delito de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE RESISTÊNCIA

A pena-base em relação ao presente delito foi fixada em 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção.

Presente as atenuantes de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB) e de confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do CPB), pelo que, atenua-se a pena em 45 (quarenta e cinco) dias de detenção, em atenção ao critério da proporcionalidade, sobretudo de modo a garantir os fins almejados pelo Estado-Juiz em relação à reprovabilidade da conduta fática perpetrada pelo requerente no caso concreto (prevenção e repressão do delito), restando a pena aqui fixada no patamar de 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento da pena.

Destarte, torna-se a pena final para este delito a de 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, DO CPB)

Aplica-se ao presente caso a regra do concurso material de crimes (art. 69, do CPB), tal como já realizado na sentença vergastada, destarte, chegando-se após a reforma realizada neste órgão
ad quem
à pena concreta e definitiva ao requerente de
13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 138 (cento e trinta e oito) dias-multa
, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, em relação aos
delitos de roubo majorado
.

E,
11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, a ser cumprida em regime
aberto
, em relação ao delito resistência.

Deverá ser cumprida inicialmente a pena de reclusão, e posteriormente a de detenção, nos termos do que dispõe o art. 69,
caput
, do CPB.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
desta revisional e a
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, tão somente para reconhecer e aplicar ao requerente, em relação ao processo origem, a atenuante referente à menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), com a consequente redução da pena definitiva do requerente para o
quantum
de
13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 138 (cento e trinta e oito) dias-multa
, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, em relação aos
delitos de roubo majorado
.

E,
11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, a ser cumprida em regime
aberto
, em relação ao
delito resistência
.

Deverá ser cumprida inicialmente a pena de reclusão, e posteriormente a de detenção, nos termos do que dispõe o art. 69,
caput
, do CPB.

É COMO VOTO
.

De forma a garantir a prestação jurisdicional efetiva, determino ainda:

I – Oficie-se o Juízo da Execução para que tome conhecimento da presente decisão, já que repercute diretamente à execução da pena do requerente.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 08/11/2021